Tribunal: TJSP
Processo: 2247788-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de Comissão de Corretagem. Autor que alega o inadimplemento da Empresa ré quanto à entrega da unidade imobiliária indicada. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de Comissão de Corretagem. Autor que alega o inadimplemento da Empresa ré quanto à entrega da unidade imobiliária indicada. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelo autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*